Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-39.2020.8.26.0651
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.657.156/RJ - TEMA 106.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.657.156/RJ - TEMA 106.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000138-39.2020.8.26.0651/50000, da Comarca de Valparaíso, sendo Agravante(s) Estado
de São Paulo e Agravado(s) Gabrieli Avelar do Nascimento
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000138-39.2020.8.26.0651/50000 -Voto no 50.185
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.185
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1000138-39.2020.8.26.0651/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: GABRIELI AVELAR DO NASCIMENTO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão da obrigatoriedade do poder público de fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é
matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no
1.657.156/RJ - TEMA 106.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento nos
artigos 1.021 e 1.030, §2o, do Código de Processo Civil (fls. 01/10) contra
decisão que negou seguimento (CPC, artigo 1.030, I, 'b') ao recurso
especial por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada
pelo Col. Superior Tribunal de Justiça nos autos Resp. no 1.657.156/RJ, e
o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que não houve
comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado,
indicando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS. Enfatiza que no "relatório médico circunstanciado"
deveria constar que a Agravada tentou utilizar os medicamentos
fornecidos pelo SUS, sem sucesso, não bastando a simples comprovação
de aprovação do medicamento alternativo pela ANVISA.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000138-39.2020.8.26.0651/50000 -Voto no 50.185
3
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea “b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada,
verbis:
No que diz respeito à questão
referente
a
obrigatoriedade
de
fornecimento
de
medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS pelo poder público, o julgamento do mérito do
REsp no 1.657.156/RJ, Tema no 106, STJ, DJe
04.05.2018, fixou a seguinte tese:
"A concessão dos medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento."
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que
a matéria alusiva à obrigatoriedade do poder público de fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é em
tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao
tempo do julgamento do Resp no 1.657.156/RJ, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
“3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder
público de fornecer medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS (TEMA 106). Trata-se,
portanto,
exclusivamente
do
fornecimento
de
medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei
no 8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART.
1.036 DO CPC/2015. A concessão dos medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000138-39.2020.8.26.0651/50000 -Voto no 50.185
4
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade
do
medicamento,
assim
como
da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos
fornecidos
pelo
SUS.
ii)
incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.”
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trechos do
V. Acórdão da Turma Julgadora, convergentes à aplicação da tese -
verbis:
Não por outra razão, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ,
submetido
ao
rito
dos
recursos
repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015 Tema no 106),
definiu os seguintes requisitos cumulativos a serem
observados para os casos em que se pretende o
fornecimento de fármaco não inserido nos protocolos
clínicos e terapêuticos do SUS (...) (fl. 122).
(...)
E, na hipótese sub examine, certo é que o
relatório médico elaborado por profissional médico
especialista em alergia e imunologia (fls. 15/16)
mostra-se
suficiente
para
a
comprovação
da
necessidade de tratamento médico em favor da autora,
portadora de “ANGIODEMA HEREDITÁRIO” (CID 10
D84.1) a partir do uso contínuo dos medicamentos
“Lanadelumabe” 150mg e “Icatibanto” 30mg (fls.
17/18 processo principal). (fls. 123).
(...)
Da mesma forma, restou evidenciada a
vulnerabilidade econômica da beneficiária frente ao
custo dos fármacos de que necessita, observando-se
que seus rendimentos não são capazes de custear o
tratamento médico sem privá-lo do essencial para o
sustento próprio, tendo comprovado o recebimento de
salário mensal equivalente a R$ 1.288,00 como
balconista, observando-se ser beneficiária da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000138-39.2020.8.26.0651/50000 -Voto no 50.185
5
gratuita (fls. 25/27). (fl. 125)
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora
está em consonância com o entendimento da Corte Superior em regime de
recursos seriais, razão pela qual nada há que modificar, portanto, nesta
sede.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no
manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)